Tribunal: TJDFT
Processo: 0700142-54.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Processo : 0700142-54.2023.8.07.9000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 145078620, no Processo de origem de n. 0735343-69.2022.8.07.0003) que, em ação de obrigação de fazer c/c reparação por dano moral, deferiu a tutela de urgência, determinando que a agravante, autorize, em 10 dias, a realização dos procedimentos bucomaxilofaciais de osteotomia alvéolo palatina e enxerto ósseo, com o custeio dos materiais e terapêuticas necessárias, conforme indicação médica, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00, sem prejuízo de outras medidas. O feito foi retirado da pauta de julgamentos em virtude de notícia de sentença na origem. Consoante verificado nos autos originários, sobreveio sentença em 23/06/2023 homologando a desistência da ação, inclusive foi certificado o trânsito em julgado. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento e agravo interno. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno por estarem prejudicados, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 1 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator